Tribunal: TJDFT
Processo: 0707604-20.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO (ART. 21, LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA DELEGACIA DE POLÍCIA INCOERENTE COM O SEU DEPOIMENTO EM JUÍZO. PROVA DOCUMENTAL REFUTA A DINÂMICA DOS FATOS DESCRITOS PELA VÍTIMA. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS MILITARES NÃO CONFIRMA A AGRESSÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. ART. 386, VII, CPP. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Quando não há provas suficientes para a condenação do acusado, cabe a absolvição conforme o disposto no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
2. Por certo, a palavra da vítima, em crimes de violência doméstica contra a mulher, possui especial valor probatório.
3. Contudo, além dos depoimentos da vítima na Delegacia de Polícia e em Juízo serem incoerentes em si, não foi corroborado com os demais elementos probatórios trazidos aos autos.
4. No caso, a vítima afirmou na Delegacia de Polícia que o réu teria dado um tapa em seu rosto após ligação telefônica, em viva-voz, de pessoa que tinha relação extraconjugal com seu marido/acusado. Já em Juízo, a vítima disse que teria apenas se aproximado do réu, perguntando com quem ele estava conversando, momento em que recebeu a agressão.
5. Documentos das operadoras de telefonia, comprovam que o réu não recebeu qualquer ligação em seu aparelho celular por volta do horário do fato descrito na denúncia.
6. Testemunhos dos policiais não confirmam a agressão física sofrida pela vítima.
7. A abordagem protetiva da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) não promove a mitigação das garantias do réu, em especial, o princípio da presunção de inocência (in dubio pro reo).
8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.